Tribunal: TJMMG
Processo: 2000189-20.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo n. 2000189-20.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000571-10.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 18/01/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LEITURA E ESTUDO VIA EAD, PARA FINS DE REMISSÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP) – MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Beraldo Andrade de Oliveira, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, em favor do paciente Sgt PM Beraldo Andrade de Oliveira. O paciente se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do Código Penal. O impetrante informou que o paciente iniciou a Execução Penal, no regime aberto, em 14/06/2023. Informou, ainda, que requereu junto ao juízo da execução a autorização de estudo e leitura para fins de remição da pena, na forma do art. 126, §6º, da Lei Federal n. 7.210/84 e do art. 5º, inciso V, da Resolução CNJ n. 391/21. Todavia, os pedidos foram indeferidos pelo MM. Juiz, sob o fundamento de que é vedada a aplicação da Lei Federal n. 7.210/84 aos militares que cumprem pena em estabelecimento prisional militar. Além disso, para o magistrado, o instituto da remição penal somente é cabível quando o recluso cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, não sendo o caso do paciente, que cumpre pena em regime aberto. Diante disso, o impetrante sustentou que “embora as decisões proferidas em execução penal sejam objeto de Agravo na forma do artigo 197 da Lei 7210/84, a jurisprudência pátria admite excepcional impetração de Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, ante a arguição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ilegalidade manifesta em matéria exclusivamente de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.” Defendeu que a lei de execução penal assegura o direito de remição da pena pelo estudo aos que cumprem pena em regime aberto e que a Resolução n. 391 do CNJ também assegura a remição da pena pela leitura feita por recluso que cumpre pena em regime aberto. Afirmou que “não se pode admitir a restrição do direito à remição da pena por estudo e por leitura ao Policial Militar em execução penal”. Afirmou, ainda, que “o artigo 126 §6º da Lei Federal 7210/84 é expresso ao dispor que ‘o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova’”. Sustentou que o art. 247 do Provimento da CJM prevê a aplicação das leis de execução penal (Lei federal n. 7.210/1984 e Lei estadual n. 11.404/1994) aos presos da Justiça Militar, sendo, portanto, pertinente o cabimento do reconhecimento ao direito à remição de pena por estudo e leitura nesta Justiça especializada. Asseverou que a decisão judicial recorrida é ilegal, razão pela qual deve ser concedida a ordem de habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal a que foi submetido o militar, ora paciente. Pugnou pela concessão da liminar, para possibilitar o estudo e a leitura do militar preso, ora paciente, para fins de remição da pena, uma vez que há flagrante plausibilidade do pedido. Ao final, requereu a concessão da ordem de habeas corpus para cessar o constrangimento ilegal, por negativa de vigência do art. 126, §6º, da LEP e do art. 5º, inciso V, da Resolução CNJ n. 391/21. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento n. 01. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se nota da decisão acostada ao Evento n. 8. As informações prestadas pela autoridade tida como coatora – 1ª AJME – foram prestadas e juntadas ao Evento n. 11. Intimada, a eminente Procuradora de Justiça Ana Leia Salomão e Ribeiro, oficiante à época nesta Corte, opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso contrário, pela denegação da ordem, com a não concessão da autorização para estudo e leitura de livros para fins de remição da pena aplicada ao 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, verifica-se que o paciente foi condenado à pena total 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto. Pelo que consta dos autos, verifica-se que, em 14/09/2023, o paciente requereu ao juízo da 1ª AJME a autorização para leitura e estudo via EAD, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO para fins de remição da pena. Em 11/10/2023, a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido do impetrante, razão pela qual foi impetrado o presente habeas corpus, sob o fundamento, em síntese, de que a citada decisão é ilegal, notadamente porque o paciente faz jus ao mencionado benefício. Pois bem. A princípio, é importante salientar que os benefícios pretendidos pela via do presente habeas corpus constituem a mera reprodução do que foi peticionado anteriormente pela defesa perante o juízo da execução, o que foi rechaçado pelo Juiz Titular da 1ª AJME, autoridade tida como coatora, em decisão devidamente fundamentada (Evento 1 - EXECUMP3 destes autos), contra a qual, ao que se sabe, não foi interposto o competente recurso de agravo em execução. Não vejo como divergir do judicioso parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, ao afirmar que, “caso o impetrante não concorde com o resultado proclamado em 1ª instância, deverá manejar recurso próprio no bojo do processo de execução, porque tais questões não podem ser apreciadas pelo TJMMG neste momento sob pena de supressão de instância e, principalmente, por não haver, numa primeira análise, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM”, o que, inclusive, inviabilizaria o conhecimento da medida processual ora adotada. Noutro giro, percebe-se das informações juntadas aos autos (evento n. 11), bem como da própria inicial, que o paciente atualmente cumpre pena em regime aberto na Unidade Prisional do 1º Batalhão de Polícia Militar, o que nos conduz à conclusão de que, por óbvio, ele não está recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, não me parecendo razoável o pleito em análise. É de amplo e notório conhecimento que a própria Lei de Execução Penal (LEP) não se aplica ao paciente, notadamente por força do que dispõe o seu artigo 2º, parágrafo único, que estabelece que esta lei se aplica ao condenado pela Justiça Militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, o que não é o caso do paciente. De mais a mais, em decisão recente, o Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que, “por força da especialização da Justiça Militar, não é cabível a aplicação dos benefícios da Lei de Execuções Penais a sentenciado que esteja cumprindo a sua reprimenda em Organização Militar”. Note-se: “CORREIÇÃO PARCIAL. CONDENADO QUE CUMPRE A PENA EM ESTABELECIMENTO MILITAR. INAPLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REMIÇÃO. ATO TUMULTUÁRIO. CABIMENTO E DEFERIMENTO DO PEDIDO CORREICIONAL. Decisão que não versa matéria atinente ao meritum causae, mas sim a aplicação de instituto incabível na espécie, vale dizer, a remição. Hipótese a não caracterizar error in judicando, mas sim error in procedendo a desafiar Correição Parcial. Rejeição da preliminar de não conhecimento da Correição Parcial, por maioria. Por força da especialização da Justiça Militar, não é cabível a aplicação dos benefícios da Lei de Execuções Penais a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sentenciado que esteja cumprindo a sua reprimenda em Organização Militar. Deferimento da Correição Parcial para cassar a Decisão hostilizada, por maioria.” - g.n (STM - Correição Parcial nº 7000412- 86.2018.7.00.0000, Relator Min, Luis Carlos Gomes Mattos, julg. em 10/04/2019, pub. em 31/05/2019) Além disso, não me passou despercebido o fato de o paciente estar cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, contrariando, assim, o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal, que autoriza a concessão da remição apenas aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Isso posto, entendo que o magistrado decidiu com o costumeiro acerto quando negou a aplicabilidade do benefício da remição ao paciente. Assim, por não vislumbrar, nos presentes autos, a prática de qualquer ato que configure flagrante ilegalidade em desfavor do paciente, entendo que razão não assiste ao impetrante. Nesses termos e na esteira do bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator